Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700206-44.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNERARIA BOM SAMARITANO PREMIER LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta no ID 47766850 pela FUNERÁRIA BOM SAMARITANO PREMIER LTDA – ME em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. No bojo do recurso a apelante requer, preliminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o seu regular funcionamento, destacando a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de seu pedido. Considerando que o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se, pois, a parte apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre possível conhecimento parcial do recurso, em razão da via inadequada do pedido liminar. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2023 17:15:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador